Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-55.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010796-55.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA DESTITUIR CONSELHEIRO - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE -

SUSCITAÇÃO DO CONFLITO POR JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 148, IV, DA LEI Nº 8.069/1990 -

DEMANDA QUE ENVOLVE CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE DA COMUNIDADE -

PARÂMETROS LEGALMENTE PREVISTOS -

EXISTÊNCIA DE INTERESSES DIFUSOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA EXPRESSA QUE ATRAIA O PROCESSAMENTO DO FEITO À FAZENDA PÚBLICA -

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

A rigor, na situação concreta, existem interesses afetos à criança e ao adolescente, pois o processo de escolha de Conselheiros Tutelares diz respeito a toda a coletividade, na medida em que aqueles são representantes da comunidade em órgão encarregado de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
, consoante dicção do art. 131 do ECA.

Portanto, de acordo com os precedentes consolidados no STJ, cabível a ação civil pública para cuidar de direito difuso, relativo a eventual não preenchimento de requisito por quem foi eleito Conselheiro Tutelar, há atração inequívoca da regra especial de competência supracitada, pois o modo como é formado o Conselho Tutelar liga-se aos direitos das crianças e adolescentes.

Portanto, de acordo com os precedentes consolidados no STJ, cabível a ação civil pública para cuidar de direito difuso, relativo a eventual
n
ão preenchimento de requisito por quem foi eleito Conselheiro Tutelar, há atração inequívoca da regra especial de competência supracitada, pois o modo como é formado o Conselho Tutelar liga-se aos direitos das crianças e adolescentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande
.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada,
registrada sob n.
1010277-74.2020.8.11.0002,

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Benedita do Bom Conselho de Assis e do Município de Várzea Grande
, impugnando, atos administrativos praticados no âmbito municipal que culminaram com a nomeação e posse do(a) candidato(a)/réu(ré) no cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Várzea Grande, em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, todavia, este declinou da competência em favor do
Juízo Suscitante, determinando que os autos fossem redistribuídos por dependência ao feito sob o n. 1001352-89.2020.8.11.0002, impetrado por Benedita do Bom Conselho de Assis, em trâmite pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos 62 e 64, § 1º, ambos do CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquela Vara processar e julgar a demanda, uma vez que

o

mandado de segurança impetrado pela requerida Benedita do Bom Conselho de Assis, registrado sob o n. 1001352-89.2020.8.11.0002) foi remetido à Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, o qual recebeu uma nova autuação (Apolo – Autos n. 5146-38.2020.811.0002 – Código n. 613114), em razão do declínio de competência declarado no dia 6/4/2020, bem como de

que

o controle da higidez do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar, nos moldes do artigo 133 do ECA, é de interesse das crianças e dos adolescentes, já que o referido órgão, repita-se, tem por escopo zelar pelo cumprimento dos seus direitos.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao

Juízo Suscitado
, qual seja, o
Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (ID n.
49754540
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo acolhimento do conflito negativo,
determinando a remessa dos autos ao Juízo Suscitado (I
D n.
51467966).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande
.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada,
registrada sob o n.
1010277-74.2020.8.11.0002,

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Benedita do Bom Conselho de Assis e do Município de Várzea Grande
, impugnando, atos administrativos praticados no âmbito municipal que culminaram com a nomeação e posse do(a) candidato(a)/réu(ré) no cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Várzea Grande, em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, todavia, este declinou da competência em favor do
Juízo Suscitante, determinando que os autos fossem redistribuídos por dependência ao Mandado de Segurança distribuído sob o n. 1001352-89.2020.8.11.0002, impetrado por Benedita do Bom Conselho de Assis, em trâmite pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos 62 e 64, § 1º, ambos do CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquela Vara processar e julgar a demanda, uma vez que

o

Mandado de Segurança impetrado pela requerida Benedita do Bom Conselho de Assis, registrado sob o n. 1001352-89.2020.8.11.0002) foi remetido à Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, o qual recebeu uma nova autuação (Apolo – Autos n. 5146-38.2020.811.0002 – Código n. 613114), em razão do declínio de competência declarado no dia 06/04/2020, bem como de

que

o controle da higidez do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar, nos moldes do artigo 133 do ECA, é de interesse das crianças e dos adolescentes, já que o referido órgão, repita-se, tem por escopo zelar pelo cumprimento dos seus direitos.

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação civil pública, em que
atos administrativos praticados no âmbito municipal que culminaram com a nomeação e posse da candidata no cargo de Conselheira Tutelar daquele Município, sob o fundamento da existência de irregularidades no processo eleitoral para preenchimento de vagas, sobretudo o não preenchimento dos requisitos legais de elegibilidade pela candidata a legitimar a sua investidura no aludido cargo público.

O Conselho Tutelar é órgão essencial no sistema de proteção dos direitos e garantias das crianças e adolescentes previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com efeito, o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) enuncia que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para
conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
, sendo que o último dispositivo referido trata do foro territorial.

Neste passo, a ação orientada a discutir o desatendimento de parâmetros legais e/ou editalícios na eleição de Conselheiro Tutelar é intrinsecamente relacionada aos direitos da infância e da juventude, embora não digam respeito diretamente a interesse individual.

A rigor, na situação concreta, existem interesses afetos à criança e ao adolescente, pois o processo de escolha de Conselheiros Tutelares diz respeito a toda a coletividade, na medida em que aqueles são representantes da comunidade em órgão encarregado de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
, consoante dicção do art. 131 do ECA.

Portanto, de acordo com os precedentes consolidados no STJ, cabível a ação civil pública para cuidar de direito difuso, relativo a eventual não preenchimento de requisito por quem foi eleito Conselheiro Tutelar, há atração inequívoca da regra especial de competência supracitada, pois o modo como é formado o Conselho Tutelar liga-se aos direitos das crianças e adolescentes.

Deve-se destacar, aliás, que a legislação protetiva da infância e da adolescência estabelece uma série de requisitos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, inclusive determinando a periodicidade do processo eletivo, bem como a necessidade de edição de lei municipal para regulá-lo.

Sobre o assunto, acerca de um outro requisito necessário a quem se candidate, ensina Luiz Alberto Thompson Flores Lenz, em texto clássico sobre o tema (“
A competência para a destituição de Conselheiro Tutelar”
In:
Justitia
: São Paulo, 56 (168), out/dez. 1994, p. 46/53):

Assim sendo, sempre que desonesto ou inidôneo o conselheiro tutelar, resta ofendido direito difuso da comunidade, podendo o Parquet se valer do remédio constitucional da ação civil pública para, afastando tal agente público de seu mister, garantir a moralidade administrativa e zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos.

Portanto, cabível a ação civil pública para cuidar de direito difuso, relativo a eventual não preenchimento de requisito por quem foi eleito Conselheiro Tutelar, há atração inequívoca da regra especial de competência supracitada, pois o modo como é formado o Conselho Tutelar liga-se aos direitos das crianças e adolescentes.

Nesta direção, decidiu monocraticamente o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, relator do
RESp nº 1.184.600/MT:

[...]

O processo eleitoral para conselheiros tutelares é amplamente regulado pela norma de proteção à infância e à adolescência, constando regras expressas de regência nos arts. 132, 133, 135, 139 e 140, a revelar a relevância da questão para efetivação dos direitos de tais sujeitos.

Note-se constar entre os requisitos para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar a necessidade de idoneidade moral (art. 133, I, do ECA), atributo que pode ficar maculado pelo uso de recursos inidôneos na campanha.

Há, nesse plano, evidentes direitos e interesses difusos e coletivos dos menores, hipóteses que atraem a incidência da norma de competência exclusiva
. Isso porque tais classes de direitos inequivocamente incluem o direito à democracia, pela via de eleições justas e legítimas. No caso de eleições para conselheiro tutelar, inegavelmente, esses direitos são "afetos à criança e ao adolescente".

Em que pese tratar-se de hipótese de destituição, posterior à assunção do cargo, portanto, a jurisprudência desta Corte já se manifestou sobre o tema, sendo o ponto relevante a determinar a identidade dos casos o bem jurídico tutelado – idoneidade do conselheiro tutelar.

[...]

(STJ - REsp: 1184600 MT 2010/0041905-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 28/9/2018)

No bojo deste provimento, aliás, foram citados julgados mais antigos do STJ,
(REsp nº 255.455/GO; REsp nº 557.117/SP e REsp nº 47.104/PR),
em que se determinou a competência da Vara especializada da Infância e da Juventude para julgamento das ações civis públicas que tratem de cassação/destituição de integrantes do Conselho Tutelar.

Na espécie, como já destacado, há interesse reflexo de criança e adolescente no modo como são preenchidos os cargos de Conselheiros Tutelares, do que resulta sua regulação pela legislação especializada, e, por inevitável, a competência da Vara da Infância e da Juventude para processamento do feito.

Ademais, vê-se não subsistir competência ao Juízo da Fazenda Pública, porquanto não há previsão expressa para processamento de ações cíveis pertinentes a eventual vício no procedimento de eleição de Conselheiro Tutelar, não havendo de se falar em subsidiariedade quanto à competência, com fundamento em disposição relativa ao mandado de segurança.

Por força do art. 148, IV, da Lei nº 8.069/1990, é competente a Vara da Infância da Juventude para processar e julgar ação civil pública movida pelo Ministério Público, com o objetivo de destituir Conselheiro Tutelar, por alegada ausência de atendimento aos requisitos previstos em Edital.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da

Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande,
para processar e julgar a
Ação Civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada,
registrada sob o n.
1010277-74.2020.8.11.0002,

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Benedita do Bom Conselho de Assis e do Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021